Tribunal: STJ
Processo: 5185211-59.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912034 - RS (2025/0135578-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ELOA LACERDA ANTUNES
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS0054014
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO CONFIGURADA.
As teses reputadas como omissas – em especial a alegação de que seria da
instituição financeira o ônus de demonstrar os fatores que justificam a taxa de
juros – foram objeto de embargos de declaração. Verifica-se que, de fato,
mesmo após a oposição de embargos, as questões supramencionadas não
foram apreciadas pelo Tribunal
. Violação do art. 1.022 do CPC
a quo
configurada.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7457632e-a52f-447a-9a86-3dd77408d330

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912034 - RS (2025/0135578-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ELOA LACERDA ANTUNES
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS0054014
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO CONFIGURADA.
As teses reputadas como omissas – em especial a alegação de que seria da
instituição financeira o ônus de demonstrar os fatores que justificam a taxa de
juros – foram objeto de embargos de declaração. Verifica-se que, de fato,
mesmo após a oposição de embargos, as questões supramencionadas não
foram apreciadas pelo Tribunal
. Violação do art. 1.022 do CPC
a quo
configurada.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por ELOA LACERDA ANTUNES contra
decisão que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL cuja ementa
guarda os seguintes termos (fl. 121):

APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
PESSOAL DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. O FATO DE A TAXA
CONTRATADA ESTAR ACIMA DA TAXA MÉDIA DO
BACEN NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE. NOS
TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, DEVEM
SER OBSERVADOS, PARA A LIMITAÇÃO DOS
REFERIDOS JUROS, FATORES COMO O CUSTO DE
CAPTAÇÃO DOS RECURSOS, O SPREAD DA
OPERAÇÃO, A ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO DO
CONTRATANTE,
PONDERANDO-SE
A
Documento eletrônico VDA51021519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:08
Código de Controle do Documento: 2745f207-813c-454b-8e51-c86018a077de

CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO E
EVENTUAL DESVANTAGEM EXAGERADA DO
CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
NO CASO CONCRETO. DESCABIDAS A REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO/COMPENSAÇÃO
E
A
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA
REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS
PEDIDOS INICIAIS. APELO PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 161).
No recurso especial, a recorrente alega, preliminarmente, ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o
Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, especialmente sobre o ônus da prova dos fatores que justificam a elevada
taxa de juros.
Aduz, no mérito, que o acórdão recorrido contrariou os arts. 373, II e §1o,
do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC. Argumenta ser da instituição financeira o ônus
de demonstrar os fatores que justificam a taxa de juros, como o custo de captação dos
recursos, o
da operação e a análise de risco de crédito do contratante, devido
spread
à expertise da recorrida e à posse das informações necessárias, em contraste com a
hipossuficiência do consumidor.
Aponta divergência jurisprudencial com arestos de outros tribunais.
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 199-201).
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
205-209), o que ensejou a interposição do presente agravo.
Não apresentada contraminuta do agravo.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
Assiste razão à parte agravante quanto à alegada ofensa ao art. 1.022 do
CPC.
Com efeito, as teses reputadas como omissas – em especial a alegação de
que seria da instituição financeira o ônus de demonstrar os fatores que justificam a taxa
de juros – foram objeto de embargos de declaração, ocasião em que se requereu sua
apreciação pelo Tribunal
(fl. 132):
a quo

[...] no tocante a comprovação do custo da captação dos
recursos (spread da operação), do risco envolvido e do
relacionamento mantido com o banco, por se tratar de
dados sensíveis e que encontram-se na posse exclusiva da
Documento eletrônico VDA51021519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:08
Código de Controle do Documento: 2745f207-813c-454b-8e51-c86018a077de

instituição financeira ré, por certo, a produção de tal prova
somente pode recair a ela, por incidência dos artigos 6o,
inciso VIII do CDC e 373, II e §1o, do CPC.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que, de fato, mesmo após a
oposição de embargos, as questões supramencionadas não foram apreciadas pelo
Tribunal a quo.
Desse modo, para que a Corte de origem se manifeste acerca dos pontos
reputados como omissos, impõe-se o reconhecimento da alegada violação do art. 1.022
do CPC, bem como a anulação do acórdão proferido em embargos de declaração para
que seja realizado novo julgamento, que supra as omissões apontadas.
A propósito, cito precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDADA.
1. Constatado vício no acórdão embargado é devida a
integralização da decisão impugnada.
2. Se o Tribunal estadual não se manifestou sobre os pontos
que podem influir no resultado da demanda, e o recurso
especial foi interposto com fundamento na violação do art.
1.022 do NCPC, devem os autos retornar à Corte local para
que os temas sejam analisados e solvidos.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.246.113/SC, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
2/5/2024
Destaquei.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO
CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE RETORNO
DOS AUTOS AO TJRJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é
relevante ao deslinde da controvérsia, e o Tribunal estadual
não se pronunciou sobre ele, imprescindível a anulação do
acórdão para que outro seja proferido, ante a flagrante
contrariedade ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. A adoção da teoria de uma chance não afasta a
necessidade de se tecer os contornos fáticos, com
elementos aptos à valoração da indenização dali decorrente.
3. Tratando-se, outrossim, de um desdobramento dos danos
materiais, imperiosa a manifestação da Corte estadual
também sobre a incidência ou comprovação dos danos
emergentes e dos lucros cessantes, por também integrarem
os danos materiais pretendidos.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
Documento eletrônico VDA51021519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:08
Código de Controle do Documento: 2745f207-813c-454b-8e51-c86018a077de

decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.913.183/RJ, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
. Grifei.)
23/8/2023

Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial
para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que se pronuncie sobre os
pontos omissos apontados nos embargos de declaração.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51021519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:08
Código de Controle do Documento: 2745f207-813c-454b-8e51-c86018a077de

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.912.034 / RS
Número Registro: 2025/0135578-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51852115920238210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELOA LACERDA ANTUNES
ADVOGADO : DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO : PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS0054014
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51384567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:20
Código de Controle do Documento: ea8ffdb2-2d64-4429-a5d6-509c061efcd9

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:20
Código de Controle do Documento: ea8ffdb2-2d64-4429-a5d6-509c061efcd9